Tribunal: TJDFT
Processo: 0711106-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA ACESSO A DADOS PREVIDENCIÁRIOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em fase de cumprimento de sentença, no qual se indeferiu a expedição de ofício para obtenção de dados sobre vínculo empregatício da executada, com a finalidade de instruir pedido de penhora de salário. O recurso busca o reconhecimento de omissão e contradição, com pronunciamento expresso sobre precedentes obrigatórios, a fim de viabilizar a adoção de medidas constritivas e afastar alegado cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado é omisso e/ou contraditório por não enfrentar precedente obrigatório e fundamentos constitucionais invocados; e (ii) estabelecer se é admissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão que afastou a expedição de ofício e a mitigação da impenhorabilidade salarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à reapreciação do mérito já decidido.
4. O acórdão embargado enfrenta de forma clara a controvérsia, ao afirmar que a mera pretensão de penhora salarial, desacompanhada de elementos mínimos de viabilidade concreta, não autoriza a mitigação da impenhorabilidade nem a expedição de ofício para acesso a dados previdenciários.
5. O precedente repetitivo invocado não assegura direito subjetivo automático à penhora de salários, pois condiciona a medida à demonstração concreta de proporcionalidade e de preservação da dignidade do devedor, circunstâncias ausentes no caso. Inexiste contradição interna, uma vez que a decisão não exige prova impossível, mas apenas afasta medidas excepcionais sem suporte fático.
6. A pretensão recursal revela inconformismo e intento de rediscussão da matéria, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade. 2 A mitigação da impenhorabilidade salarial e a expedição de ofício para acesso a dados previdenciários dependem de demonstração concreta de excepcionalidade, proporcionalidade e preservação da dignidade do devedor”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 5o, inc. LIV; CPC, artigos 1.022, parágrafo único; 489, § 1o; 833, inc. IV e § 2o; 139, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.235.